Tribunal: TJMT
Processo: 1005884-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005884-49.2019.8.11.0000
PJE
Embargos de Declaração no 1005884-49.2019.811.0000
Embargante: Aparecida Ivone Marini Bellusci
Embargados: Suenice Rosa Beloto Leal e s/m Ricardo Conegundes Ferreirra e Agropecuária Lagoa do Sol (Eirelli)
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Aparecida Ivone Marini Bellusci contra decisão que indeferiu seu anterior pedido de nulidade de julgamento do Agravo de Instrumento no 1005884-49.2019.811.0000.
No referido Agravo de Instrumento no 1005884-49.2019.811.0000 figurou como agravantes os cessionários de direitos hereditários SUENICE ROSA BELOTO LEAL, RICARDO CONEGUNDES FERREIRA, AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA – EIRELI e como agravados a viúva e os herdeiros de Fauser Antonio dos Santos, vale dizer, ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA E OUTROS, ESPÓLIO DE FAUSER ANTONIO DOS SANTOS, KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS, FAUSER ANTONIO DOS SANTOS FILHO, EURIDES GOMES DE SOUZA ANTONIO.
O mencionado Agravo foi interposto contra a decisão, proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que no Inventário n° 11888-26.2001.811.0041, código no 41675, dos bens deixados por Fauser Antonio dos Santos, que tem como inventariante a viúva-meeira Zenobia Olimpia de Arruda, determinou a penhora de 40% das cotas societárias da empresa Rádio Cultura de Cuiabá – Ltda. pertencentes ao herdeiro Klécius Antônio dos Santos, um dos agravados, e de 7,77% (sete vírgula setenta e sete por cento) do imóvel onde localiza-se a referida empresa (imóvel situado na Rua Joaquim Murtinho, no 1456, Centro, Cuiabá-MT), cujos bens – cotas e imóvel – foram adquiridos pelos agravantes, Suenice Rosa Beloto Leal, Ricardo Conegundes Ferreira e Agropecuária Lagoa do Sol-Eirelli. (ID 7578246 - Pág. 33 a 7578247 - Pág. 15).
O Agravo de Instrumento foi julgado em 27.12.2019 e provido, cujo acórdão foi lavrado com a seguinte conclusão: “Assim, dá-se provimento ao Agravo para afastar a penhora realizada no bojo dos autos do Inventário, comunicando-se essa realidade ao Juízo da Execução, para que, no âmbito de sua competência própria, decida que de direito.”
Após o julgamento do Agravo, postulou a Sra. Aparecida Ivone, aqui embargante de declaração, a nulidade do julgamento do Agravo, ao argumento de se tratar de interessada, por ser credora de um dos agravados, beneficiário da partilha.
O pedido foi indeferido nos seguintes termos:
“Por intermédio da Petição protocolada no id. 28612486, busca Aparecida Ivone Marini Bellusci, a nulidade do julgamento proferido no âmbito deste Agravo de Instrumento, que excluiu, a pedido de terceiros interessados, a penhora projetada em bens destes terceiros, que os teria adquirido por negócio jurídico retratado em cessão de direitos hereditários.
Na decisão, restou anotado que eventual discussão acerca de bens adquiridos do acervo hereditário, não mais comportava questionamento, no âmbito do Inventário, posto que já realizada a partilha, inclusive arquivado. Logo, qualquer discussão há que ser traçada no Juízo da Execução, se possível, ou em ação própria. De modo que desacolhe-se o pedido aqui formulado. Cumpra-se o v. acórdão.”
Agora, Aparecida Ivone, alega omissão, sem apontar onde especificamente reside o alegado vício, no despacho que indeferiu seu pedido de nulidade de julgamento.
O pleito foi analisado e indeferido. Logo, omissão não há.
Realça-se que o inconformismo da parte com o resultado dado pelo despacho que indeferiu seu pleito não se revela como fundamento apto a embasar alegação de omissão como fundamento para manejo de Embargos de Declaração.
Neste sentido, a orientação desta e. Câmara:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.” (N.U 0055074-45.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (grifei).
No mesmo caminho, veja a jurisprudência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).” (N.U 0067115-94.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) (grifei).
O pleito foi devidamente analisado e desacolhido, reitera-se.
De mais a mais, observa-se, que a Sra. Aparecida Ivone Marini Bellusci, a exemplo da Sra. Maria Leila Lima de Arruda, que são credoras de um dos beneficiários da partilha já finda, não participaram da lide instaurada no Agravo de Instrumento pelos cessionários de direitos hereditários em face da viúva e herdeiros dos bens deixados por Fauser Antonio dos Santos.
Trata-se de Aparecida Ivone Marini Bellusci de credora de um dos agravados e também beneficiário da partilha, vale dizer, de KLÉCIUS ANTÔNIO DOS SANTOS, e contra quem propôs, em 17.9.2014, exclusivamente, a Execução no 43594-70.2014.811.0041, código no 920297, em trâmite na 7a Vara Cível de Cuiabá (cuja informação sobre que tipo de título é lastreada não se tem. Trata-se de processo físico e sequer há juntada de cópias do referido processo), em que busca receber o valor atual de aproximadamente R$320.000,00.
Logo, o recurso (Agravo de Instrumento) foi processado com a participação das partes envolvidas no Inventário (viúva, herdeiros e cessionários de direitos hereditários), onde ocorreu a penhora na capa do processo, já findo.
Aliás, sequer houve pedido de habilitação de eventuais credores, quer seja da Sra. Aparecida Ivone Marini Bellusci, quer seja da outra Sra. Maria Leila Lima de Arruda, em nome de quem, o advogado, sem procuração, Antonio Franciscato Sanches-OAB/MT 2321-B, sustenta eventual irregularidade, não verificada, no julgamento do Agravo de Instrumento.
Isso posto, nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o despacho que indeferiu o pedido de nulidade do julgamento.
Cumpra-se o v. acórdão.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator